Tribunal: TJDFT
Processo: 0706377-88.2021.8.07.0017
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O regime inicial prisional é definido a partir da análise conjunta da quantidade de pena dosada, da reincidência e das circunstâncias judiciais, de forma que, aplicada pena em patamar inferior a 4 (quatro) anos e configurada a reincidência, impõe-se a fixação do regime semiaberto.
2. Por expressa previsão legal, o reconhecimento da reincidência gera efeitos distintos, de modo que é perfeitamente possível a sua utilização tanto para agravar a pena na segunda fase da dosimetria, quanto para fixar o regime de cumprimento de pena mais gravoso, sem que configure bis in idem.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se consolidou no sentido de que, para a fixação da indenização por danos morais em favor da vítima de violência doméstica, faz-se necessário o pedido expresso do órgão ministerial ou da parte ofendida, o que se mostra perfeitamente atendido no caso em exame.
4. A natureza do ilícito, a intensidade do sofrimento e as condições socioeconômicas da ofendida e do ofensor são parâmetros orientadores para o arbitramento do valor mínimo a título de danos morais causados à vítima de violência doméstica. Valor reduzido.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.